Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710538-48.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: CARLOS RANDOLFO CAMPOS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Por meio da petição de ID no 76241410, a parte apelada informa que não foi citada para apresentar contrarrazões à apelação, o que é verdadeiro, pela análise dos autos. Assim, determino a retirada do processo da pauta de julgamento, ficando o apelado intimado, por seu advogado constituído, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. No mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deve a parte apelada regularizar a representação processual, nos termos do art. 76 do CPC e seus parágrafos, com a apresentação de procuração com poderes específicos para receber citação ou deverá comparecer pessoalmente na Secretaria da 7a Turma Cível para que seja citada pessoalmente. As contrarrazões também devem conter informações precisas e atualizadas sobre o endereço atualizado, número de celular e e-mail do apelado. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador